Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702392-93.2020.8.07.0002 RECORRENTE: FLAVIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar análise de mérito. 2. No caso, o decisum se restringiu à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios da autoria do recorrente pelo crime, bem como a presença das qualificadoras, atendendo ao disposto no art. 413, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 413, §1o, e 472, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a fundamentação da pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime. Afirma que, ao utilizar expressão denotativa de certeza da existência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, o magistrado causou manifesto prejuízo ao recorrente, uma vez que os Jurados receberão cópia da pronúncia e, diante da expressão peremptória adotada sobre a qualificadora, o julgamento pode ser afetado. Diz que o excesso de linguagem acarreta a nulidade da decisão de pronúncia. Pede, assim, seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 413, §1o, e 472, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o m agistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito"” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.569/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028